Tribunal: TJDFT
Processo: 0721214-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721214-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FIRST CLASS PASSAGENS E TURISMO LTDA - ME, CICERO ANTONIO DE ARAUJO RECORRIDO: BRASILIA CITY TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, AUTO POSTO CATEDRAL LTDA, KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, BUSER LOCADORA E TRANSPORTES LTDA, BRASILIA EXPRESS ENCOMENDAS, CARGAS E TURISMO LTDA, TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME, 61 INVESTIMENTOS SOCIETARIOS LTDA, AKROS TECHNOLOGIC SOLUTIONS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO “DE FATO”. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL, NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS SOCIEDADES ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas. 2. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoas jurídicas diversas da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as empresas incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, subsistindo dúvidas até mesmo no tocante à arguição de que integram o mesmo grupo econômico, torna inviável que as pessoas jurídicas estranhas à relação processual sejam alcançadas por atos expropriatórios. 3. Inexistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, não se afigura viável ser intuído que, conquanto inadimplente, houvera confusão entre o patrimônio próprio da empresa executada e o patrimônio das demais empresas que alegadamente comporiam o mesmo grupo econômico, ou, ainda, que essas sociedades dela se valeram para angariar proveito em detrimento dos credores dos executados, manejando de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, tornando inviável a desconsideração da personalidade jurídica da executada ou o reconhecimento de grupo econômico. 4. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa excutida ou a outras empresas, sob o prisma de que compõem um mesmo grupo econômico, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 5. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de empresas alheias ao executivo como forma de satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo, em síntese, a aplicação plena e uniforme do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto na referida norma. Buscam o reconhecimento da existência de grupo econômico e de confusão patrimonial entre as recorridas, “pela identidade de sócios e familiares, os endereços de funcionamento, o uso de mesma marca CATEDRAL TURISMO, no mesmo ramo de atividade, ou seja, de transportes de passageiros, aplicando a teoria da aparência, entre as empresas BRASÍLIA CITY TOUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA – CATEDRAL TURISMO; e a KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. – CATEDRAL TURISMO, CNPJ: 03233439000152; e a empresa TRÂNSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI; e a empresa KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI”. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 50 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028